Tribunal: CARF
Processo: 10580.723401/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
COFINS. EMENTAS. APLICAÇÃO AO PIS
Aplicam-se à contribuição ao PIS as ementas relativas à Cofins.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. IDENTIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA. PROCESSO UNIFICADO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
O estatuto processual-fiscal permite que a Autoridade Tributária adote processo administrativo único, que contemple todos os autos de infração e as notificações de lançamento, quando houver identidade de elementos de prova para demonstração dos ilícitos imputados. Cabe à Autoridade Tributária exercer o juízo valorativo na escolha da opção para a formalização dos processos, dentro dos parâmetros legais oferecidos.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Inexiste nulidade quando as peças de imputação fiscal apontam minudente descrição dos fatos jurídico-tributários e das infrações identificadas no curso da auditoria realizada, bem como exteriorizam de modo inequívoco os enquadramentos normativos em se fundamentaram.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária para o julgamento do processo.
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723401/2012-53
ACÓRDÃO
3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUARTE RECURSOS HUMANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos
legais.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
COFINS. EMENTAS. APLICAÇÃO AO PIS
Aplicam-se à contribuição ao PIS as ementas relativas à Cofins.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. IDENTIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA.
PROCESSO UNIFICADO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
O estatuto processual-fiscal permite que a Autoridade Tributária adote
processo administrativo único, que contemple todos os autos de infração e
as notificações de lançamento, quando houver identidade de elementos de
prova para demonstração dos ilícitos imputados. Cabe à Autoridade
Tributária exercer o juízo valorativo na escolha da opção para a
formalização dos processos, dentro dos parâmetros legais oferecidos.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
2
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Inexiste nulidade quando as peças de imputação fiscal apontam minudente
descrição dos fatos jurídico-tributários e das infrações identificadas no
curso da auditoria realizada, bem como exteriorizam de modo inequívoco
os enquadramentos normativos em se fundamentaram.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade
julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de
realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária
para o julgamento do processo.
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
3
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o Programa de Integração Social, em
virtude de insuficiência de recolhimentos.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de
fls. 4/14, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins dos períodos de fevereiro e abril a dezembro de 2009,
exigindo-se o crédito tributário no valor total de R$138.287,16.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 16/24, a contribuinte havia entregue
DIPJ com ausência de valores de receita e de débitos apurados, bem como DCTFs
com valores zerados. Com base nos livros apresentados sob intimação, a autuante
calculou os valores devidos de PIS e Cofins, dos quais foram deduzidos os valores
retidos por terceiros e os recolhimentos eventualmente realizados pela empresa,
lançando os valores não declarados/recolhidos. Os valores retidos por terceiros, e
descontados, foram demonstrados às fls. 20/22, e a apuração dos saldos a pagar,
às fls. 23/24.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 191/210.
Nela, defendeu a necessidade de apensamento dos autos de infração, por terem
sido objeto do mesmo procedimento fiscalizatório.
Alegou nulidade do auto de infração por falta de indicação da disposição legal
infringida. No tocante à Portaria RFB no 3.014/2011, teria havido ausência de
ciência do MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) à impugnante,
descumprimento do disposto no art. 14, parágrafo único, além de não ter sido
adotado o modelo previsto no art. 19.
No mérito, reclamou estar sendo punido por via reflexa, ou melhor dizendo, [...]
por presunção pura e simples de que suas informações estão equivocadas e não a
de seus tomadores. Disse ainda:
E mais que isso, a informação contábil deixou claro que as DCTF's foram enviadas
zeradas no intuído (sic) maior de posterior retificação.
Discordou da exigência por ter juntado documento hábeis a comprovar a [sua]
regularidade.
Discorreu sobre sua escrituração contábil e sobre a movimentação financeira e
bancária da empresa, defendendo a necessidade da realização de perícia em
homenagem à verdade material.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
4
Prosseguiu tratando longamente dos livros e contas contábeis, para concluir que
não houve omissão de receita, e que os valores relativos aos repasses para os
tomadores de serviço não se sujeitam à tributação pela Cofins e PIS.
Refutou o arbitramento do lucro, mencionando legislação do Imposto de Renda,
doutrina e acórdãos do Carf, requerendo a realização de perícia, formulando
quesitos e indicando perito.
Reproduziu legislação sobre o PIS e a Cofins e decisões judiciais sobre casos
variados de não incidência das mesmas (fls. 206/207), afirmando não ter havido
absolutamente nenhum preceito legal infringido, [...] apenas presunção de
omissão de receitas, sem embasamento algum.
Por fim, refutou a exigência da multa por seu caráter confiscatório, propugnando
pelo acolhimento da impugnação e cancelamento dos autos de infração."

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período
de
apuração:
01/02/2009
a
31/12/2009
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento
fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/02/2009 a
31/12/2009 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep,
apurada em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos
acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/02/2009
a 31/12/2009 PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. IDENTIDADE DE ELEMENTOS DE
PROVA. PROCESSO UNIFICADO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
O estatuto processual-fiscal permite que a Autoridade Tributária adote processo
administrativo único, que contemple todos os autos de infração e as notificações
de lançamento, quando houver identidade de elementos de prova para
demonstração dos ilícitos imputados. Cabe à Autoridade Tributária exercer o juízo
valorativo na escolha da opção para a formalização dos processos, dentro dos
parâmetros legais oferecidos.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Inexiste nulidade quando as peças de imputação fiscal apontam minudente
descrição dos fatos jurídico-tributários e das infrações identificadas no curso da
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
5
auditoria realizada, bem como exteriorizam de modo inequívoco os
enquadramentos normativos em se fundamentaram.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Nesse contexto, note lista resumida
dos itens relevantes quanto aos pedidos:
a) Seja realizado o julgamento simultâneo do auto de infração IRPJ, a CSLL, o PIS e
a COFINS em razão da conexão e das provas;
b) Requer a produção de prova pericial, bem como colacionamento das provas e
documentos que o contribuinte entender necessário durante a marcha
processual;
c) Requer-se seja julgada procedente ao presente RECURSO, para os fins de
reconhecer a improcedência do auto de infração em epígrafe, entendendo que
há nulidade e por tanto necessidade de se reiniciar a fase do procedimento
fiscal com ampla defesa e contraditório e que haja o provimento da impugnação
para declarar que não cabe o lançamento por omissão de receita no presente
caso;
d) Requer, ainda na fase administrativa, que se digne os Julgadores a alinhar as
respeitadas decisões com o atual posicionamento do STF reduzindo o total das
multas de 75% para 20%;
e) Reconhecimento do Prescrição Intercorrente.

É o relatório.

VOTO
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
6
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte referente a
PIS/Cofins, em virtude de insuficiência de recolhimento.
Quanto a tema preliminar, o contribuinte solicita que seja realizado julgamento
simultâneo do auto de infração IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS, em virtude da conexão e das provas
acostadas nos autos conforme determina inclusive o §1° do artigo 9° do Decreto 70.235/72 e a
competência do Conselho de Contribuintes.
Conforme já discorrido no Acórdão de Impugnação, o pedido de apensamento já
havia sido realizado e indeferido, conforme trechos abaixo:
“Preliminarmente, a interessada requereu o apensamento do presente a outro
processo, decorrente do mesmo procedimento fiscal. Apesar de não ter
mencionado qual seria o referido expediente, encontrei no sistema e-Processo os
autos de infração lavrados no processo no 10580.723399/2012-12, que tratam de
IRPJ e CSLL do mesmo período de apuração (2009) e que são decorrentes do
mesmo procedimento fiscal que resultou no presente.
Naquele processo, tal pedido de apensamento já havia sido realizado, sendo
indeferido conforme acórdão no 15-46.546, de 17 de maio de 2019, pela 5a Turma
da Delegacia de Julgamento em Salvador (...)
Recusado o apensamento naquele processo, não seria o caso de se deferi-lo
agora, inclusive porque os processos encontram-se em fases distintas de
julgamento - aquele está pendente de julgamento de recurso apresentado ao
CARF.
Ademais, em que pese serem decorrentes do mesmo procedimento fiscal, os
autos de infração deste processo não são decorrentes daquele outro (possuem,
por assim dizer, "vida própria"), além do fato de constarem, no presente, todos os
elementos necessários à sua apreciação, o que reforça a falta de utilidade do
referido apensamento. É de se indeferir, portanto, o pleito.”
Como informado acima, cabe à autoridade fiscal exercer o juízo de valor quando a
formalização dos processos, dentro dos parâmetros legais.
Os processos estão sendo apreciados em turmas próprias, conforme tributos
aplicáveis, e podem estar em momentos diferentes de julgamento, como ocorreu no passado,
quando das solicitações anteriores.
Pelo exposto, voto por manter divididos os citados processos.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
7
Adicionalmente, como item preliminar, requer a produção de prova pericial, bem
como colacionamento das provas e documentos que entender necessário durante a marcha
processual.
Nesse contexto, deve-se verificar que conforme previsão do artigo 29 do Decreto no
70.235/72, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias. Este dispositivo foi regulamentado
pelo art. 63, do Decreto no 7.574/11, o qual determina que a autoridade julgadora poderá realizar
diligências ou perícias, observado os arts. 35 e 36, abaixo descritos:
“Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante,
quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam
trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias
para manifestação.
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis
ou
impraticáveis,
deverá
o
indeferimento,
devidamente
fundamentado, constar da decisão.
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é
vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.

Note-se que a realização de perícia pressupõe a existência de um fato a ser
provado, o qual necessita de conhecimento técnico especializado, quando a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes.
No caso em questão, não vejo a necessidade de perícia, uma vez que já constam
nos autos as informações suficientes para a análise dos temas da lide. Por isso, afasto a preliminar
de solicitação de perícia.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
8
Houve também questionamento quanto à nulidade do auto de infração, conforme
trecho do Recurso Voluntário abaixo:
“Neste sentido , o mencionado Auto de Infração é totalmente improcedente,
ficando de logo impugnado, posto que os valores nele consignados são
totalmente exorbitantes , vez que em momento algum a Recorrente infringiu
qualquer dispositivo constante no referido Auto , e, por conseguinte , não pode
prosperar o Acórdão que acolheu as infundas alegações do Auditor Fiscal no que
diz respeito à diferença entre o que já foi pago pelo Contribuinte e o que fora
calculado pelo FISCO, uma vez que não há embasamento jurídico para a
manutenção do quantum apurado , por ser inverídico e insustentável frente à
ordem e ao direito expostos a seguir.”

Deve-se lembrar que ao CARF é vedado se pronunciar quanto ao confisco, uma vez
que trata-se de um princípio constitucional. A Súmula CARF no 2 exatamente assim determina: "O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Note-se, adicionalmente, que no auto de infração foram devidamente apresentados
os dispositivos legais que embasavam a exigência do PIS/Cofins. Os prazos e os requisitos
processuais foram obedecidos no presente processo.
Dessa forma, não há o que se falar em nulidade de auto de infração.
No Recurso Voluntário houve também o questionamento quanto à prescrição
intercorrente no presente processo.
Note-se trechos do Recurso Voluntária quanto a essa temática:
“A Lei no 9.873/99 estabelece os prazos de prescrição para o exercício da ação
punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, a cerca da
declaração de prescrição em decorrência da paralisação do procedimento
administrativo por tempo superior a 03 (três) anos, bem como os reflexos no
arquivamento do Auto de Infração em sua aplicação nos Processos
Administrativos de trânsito. Portanto, a teor do que dispõe a Lei 9.873 /99 (arts.
1o a 3o, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de Ação Punitiva pela
Administração Pública Federal, direta ou indireta), restando paralisado o Processo
Administrativo durante período superior a 03 (três) anos, pendendo de
Julgamento ou Despacho, RESTA CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ,
é o que se requer, desde logo, seja aplicado ao caso em comento.
Ademais, da leitura dos dispositivos legais (Lei 9.873 /99) conclui-se que a
pretensão punitiva da Administração Pública prescreve em 05 (cinco) anos,
contados da data do fato punível; instaurado o Procedimento Administrativo
Fiscal para apurá-lo 2009, incide a prescrição intercorrente de que trata o § 1o do
artigo 1o, que é de 03 (três) anos, posto que sua Decisão Final somente ocorreu
apenas 10 (dez anos) depois da instauração, e a Receita Federal estaria obrigada a
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
9
julgar Processos Administrativos contra Contribuintes em até 360 (trezentos e
sessenta) dias, conforme determina o artigo 24 da Lei 11.457/2007. Desta forma,
pacífica no Superior Tribunal de Justiça a aplicação do prazo estabelecido no
dispositivo anteriormente explicitado, conforme julgamento do REsp no
11308206/RS, no regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973. Assim,
nos termos da Lei no 9.873/99, Decreto 70.235/72 e pelo art. 24 da Lei n.o
11.457/07, requer seja aplicado ao Auto de Infração que originou o Processo
Administrativo Fiscal, a prescrição intercorrente.”

O tema está pacificado na jurisprudência do CARF, tendo sido objeto, inclusive, do
verbete sumular no 11, reproduzido abaixo:
“Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”

O entendimento dessa Turma, como não poderia deixar de ser, é no sentido de
aplicação da Súmula no 11 do CARF para afastar a aplicação da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consagrado na Súmula no 11 do CARF.
(CARF, Processo no 13116.720463/2011-05 , Recurso Voluntário, Acordão no
3201-011.755 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 15 de abril de 2024).

Adicionalmente, note-se que fica evidente que a Recorrente reproduziu todas as
razões recursais da Impugnação e não apresentou elemento novo no Recurso Voluntário capaz de
elidir o feito fiscal. Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:
“No mérito, não houve lançamento por via reflexa ou por presunção pura e
simples de que suas [da empresa] informações estão equivocadas. O que ocorreu
foi que a contribuinte apresentou DIPJ do ano-base de 2009 (fls. 25/38)
completamente zerada, o mesmo ocorrendo com suas DCTFs originais. E a
justificativa apresentada para tal fato não exonera a contribuinte do absoluto
descaso com seus deveres fiscais (a ausência de valores de receita bruta e tributos
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
10
federais nas declarações DIPJ e DCTF foram em virtude de terem sido feitas com
valores zerados para posterior retificação - conforme resposta a intimação, à fl.
156) e não condiz com a realidade, pois apresentadas as declarações originais em
28/06/2010 (DIPJ), 07/10/2009 (DCTF - 1o semestre de 2009) e 08/04/2010 (DCTF
- 2o semestre de 2009), até o início do procedimento fiscal (em 04/01/2012) elas
não haviam sido retificadas, o que só veio a ocorrer, no caso das DCTFs, após
intimação da fiscalização para que o fizesse (contemplando alguns pagamentos
identificados pela Auditora-Fiscal).
Assim, à míngua de informações da contribuinte, a autuante intimou-a para que
apresentasse os livros contábeis e as planilhas com as bases de cálculo das
contribuições, efetuando os lançamentos com suporte em tal documentação, e
não por presunção.
Quanto aos valores retidos por terceiros, a título de contribuição, também não
procede a reclamação da impugnante. No cálculo dos valores devidos foram
excluídas as retenções efetivamente declaradas pelas fontes pagadoras, em
detrimento dos valores informados pela empresa. É que, caso fossem ser
consideradas suas informações prestadas na DIPJ, não haveria sequer retenções a
serem deduzidas. Quanto aos valores informados pela fiscalizada nas planilhas de
fls. 62/63, além deles estarem desacompanhados de qualquer documento
comprobatório, e divergirem das DIRFs das fontes pagadoras, nos dizeres da
autuante (fl. 17) eles deixaram de ser contabilizados. Em síntese, os valores de
retenção informados pela contribuinte em planilhas não possuem qualquer
suporte documental.
No tocante às bases de cálculo, não há que se falar em tributação indevida de
meros repasses. A impugnante não conseguiu explicar em que medida teria
ocorrido isso. E mais, tendo elas sido extraídas dos livros fiscais e das planilhas
apresentadas pela empresa, sem uma indicação clara e precisa do suposto
equívoco da autuante não é possível reformar os lançamentos. Se está a
interessada a se referir à possibilidade de exclusão da base de cálculo de valores
repassados a terceiros, de fato não existe previsão legal para tanto, não sendo
lícito à contribuinte ou à fiscalização fazê-lo.
Os
demais
argumentos
sobre
contas
contábeis,
movimentação
financeira/bancária e arbitramento de lucro não têm qualquer relação com o
presente lançamento, sendo desnecessária sua análise.
Analisando o pedido de perícia formulado pela impugnante, vejamos os arts. 18 e
28 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1°
da Lei n° 8.748/93).
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
11
(...)Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
(redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93)No caso em exame, considera-se
desnecessária a perícia solicitada pela impugnante, por entendê-la dispensável
para o deslinde do presente julgamento. A realização de perícia pressupõe que o
fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do
campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes. Posto isto, entendo que deva ser indeferido o
pedido de perícia, nos termos dos artigos acima transcritos.
Por fim, com relação à alegação de caráter confiscatório da multa, esclareça-se
que a instância administrativa não possui competência legal para se manifestar
sobre questões em que se presume a colisão da legislação de regência e a
Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário
(Constituição Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o; Emenda Constitucional no
3, de 18 de março de 1993; Código de Processo Civil — CPC — , arts. 948 a 950;
RISTJ, arts. 199 e 200).
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que a norma jurídica, quando emanada do órgão
legiferante competente, goza de presunção de constitucionalidade, bastando sua
mera existência para inferir a sua validade. Cabe à autoridade administrativa tão
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo
jurídico por uma outra superveniente, ou nas condições previstas no art. 26-A, §
6o, do Decreto no 70.235/1972. Como, no caso concreto, essas hipóteses não
ocorreram, a norma inquinada de inconstitucional - que prevê a exigência da
multa no percentual de 75% - pela impugnante continua válida, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-la nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Por todo o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por negar provimento, mantendo o crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723401/2012-53
12
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 476
DF CARF MF
Original